Tribunal: STF
Processo: AI 854430
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. CORTE. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 .



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO DA CONCESSIONÁRIA DE CORTE DE ENERGIA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO POR FALTA DE PAGAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OBJETIVANDO QUE A PARTE RÉ SE ABSTENHA DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE QUALQUER SEGMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NÃO OBSTANTE SEU INADIMPLEMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL PARA DETERMINAR À RÉ QUE SE ABSTENHA DE PROMOVER A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO PARA QUALQUER SEGMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E CONDENOU TAMBÉM A LIGHT AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE SE FIXOU EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA E RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. ACÓRDÃO QUE DÁ PROVIMENTO AO APELO E JULGA PREJUDICADO O ADESIVO. EMBARGOS INFRINGENTES DA PARTE AUTORA. RECURSO QUE DEVE SER PROVIDO. VEDADA A INTERRUPÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PELOS GRAVES REFLEXOS QUE TRARIA À SOCIEDADE. SERVIÇO ESSENCIAL. COMPULSANDO OS AUTOS VERIFICA-SE QUE A PARTE AUTORA EFETUOU O PAGAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA, QUE A DIVIDA EXISTENTE É PARCIAL E QUE HÁ DISCUSSÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA (DOCUMENTOS JUNTADOS POR LINHA), CABENDO, DESSA FORMA, A AÇÃO DE COBRANÇA PARA A SATISFAÇÃO DO CREDITO. CEDIÇO QUE O § 3º DO ART. 6º DA LEI 8987/95 PRECONIZA QUE EXCEPCIONALMENTE SE ADMITE A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO QUANDO OCORRER INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO, CONSIDERANDO O INTERESSE DA COLETIVIDADE. ENTRETANTO, NO CASO EM TELA, INEXISTE INTERESSE DA COLETIVIDADE, HAJA VISTA QUE A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO COMPROMETERIA A SEGURANÇA DOS MUNÍCIPES E, CONSEQÜENTEMENTE, A SOCIEDADE CARIOCA COMO UM TODO. CONFORME BEM ASSEVERADO PELO E. DES. GALDINO SIQUEIRA NETTO, RELATOR VENCIDO, “É ABSOLUTAMENTE INIMAGINÁVEL UM APAGÃO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NÃO SE PODENDO SEQUER MENSURAR A GRAVIDADE DAS CONSEQÜÊNCIAS QUE CERTAMENTE ADVIRIAM COM UM CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. PODERIA SER O CAOS URBANO, DANDO AZO A MAIS VIOLÊNCIA, NUMA CIDADE JÁ TÃO VIOLENTA. ALÉM DO MAIS, A CONCESSIONÁRIA APELANTE PODE UTILIZAR-SE DA AÇÃO DE COBRANÇA PARA VER A DIVIDA EM FOCO ADIMPLIDA, SEM QUE SE DÊ MARGEM A UM CORTE QUE, COMO DITO, VAI CONTA O INTERESSE DA TODA UMA COLETIVIDADE”. RECURSO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO PARA FAZER PREVALECER O VOTO DA MINORIA, NO SENTIDO DE QUE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU SEJA MANTIDA NO TOCANTE À ABSTENÇÃO PELA PARTE RÉ DE PROMOVER A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO PARA QUALQUER SEGMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E MAJORAR OS HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA PARA R$ 5.000,00, CONSIDERANDO O ZELO, A NATUREZA E A RELEVÂNCIA DA PRESENTE AÇÃO, NA FORMA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC.”



    7. Agravo regimental desprovido.